Tribunal: TJMT
Processo: 0006528-19.2018.8.11.0008
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006528-19.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 707.550.031-79 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCOS DOURADO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR SOUZA DO SACRAMENTO - CPF: 514.514.501-25 (ADVOGADO), MARCOS DOURADO FERREIRA - CPF: 621.007.261-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DUPLICIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL
.
PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
REVELIA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir
se há
duplicidade de persecução penal
em razão de prévia transação penal pelos mesmos fatos no Juizado Especial Criminal;
(
i
i
)
estabelecer se o decreto de revelia é nulo por ausência de esgotamento dos meios de intimação
e,
(
i
ii
)
determinar se há prova suficiente para a condenação por associação para o tráfico.

III. R
azões de decidir

Reconhece-se a ocorrência de duplicidade de persecução penal pelos mesmos fatos, vedada pelo princípio do
ne bis in idem
, garantia fundamental implícita com projeções no Direito Penal e na Execução Penal, cuja dimensão material, à luz do art. 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, impõe o controle de convencionalidade e obsta a renovação da persecução penal mesmo nas hipóteses de solução definitiva do conflito por meio de institutos
despenalizadores
, como a transação penal.

N
o caso, verifica-se a identidade fática entre o procedimento do Juizado Especial Criminal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) e a presente ação penal, ambos fundados na mesma apreensão de entorpecentes, data, local e circunstâncias. A submissão prévia do apelante à transação penal, regularmente cumprida e com decisão definitiva, impede a renovação da persecução penal pelo mesmo substrato empírico, sendo de rigor o afastamento da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Rejeita
-se a alegação de nulidade do decreto de revelia quando demonstradas múltiplas tentativas infrutíferas de intimação e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, nos termos do art. 367 do CPP.

No tocante ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), exige-se a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, com prévio ajuste de vontades, não se confundindo com a coautoria eventual, o que não se verifica na hipótese, porquanto ausentes elementos probatórios suficientes a evidenciar a estabilidade do vínculo, sendo insuficiente a atuação conjunta circunstancial.

IV. D
ispositivo e tese

Preliminar acolhida para reconhecer a duplicidade de persecução penal e afastar a condenação do apelante em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), rejeitada a preliminar de nulidade.

No mérito, recurso provido
para absolver o apelante da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “1.
“A transação penal regularmente cumprida impede nova persecução penal pelos mesmos fatos, por força do princípio do
ne bis in idem
, autorizando o afastamento de condenação superveniente fundada na mesma base fática.
2.
É válida a decretação de revelia quando o réu não é localizado após diligências e deixa de comunicar mudança de endereço ao juízo.
3.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável, permanente e previamente ajustado entre os agentes, sendo que sua ausência impõe a absolvição por insuficiência probatória.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006528-19.2018.8.11.0008

APELANTE: MARCOS VIEIRA DOS SANTOS, MARCOS DOURADO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interpost
o
por
MARCOS DOURADO FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (
PJe
no 0006528-19.2018.8.11.0008), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID
274281473
).

O apelante sustenta
,
preliminarmente, que: 1) ocorreu litispendência quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que já foi processado e cumpriu medida de transação penal pelos mesmos fatos no Juizado Especial Criminal, configurando
bis in idem
e, 2) o decreto de revelia não observou os preceitos legais, havendo apenas uma tentativa de intimação, sem esgotamento dos meios processuais cabíveis, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, alega que: 1) deveria ser absolvido do crime de associação para o tráfico, tendo em vista que o corréu Marcos Vieira dos Santos foi absolvido dessa imputação em sede recursal
e,
2) o tráfico de drogas deveria ser desclassificado para o crime do art. 28 do mesmo diploma legal, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de mercancia.

Requer o provimento para que seja reconhecida a litispendência e declarado extinto o processo quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como absolvido do crime de associação para o tráfico.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 (ID
274281472
).

A
12a
Promotoria
Criminal
de Justiça de
Barra do Bugres

apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento
parcial
do recurso
, tão somente para reconhecer a litispendência alegada pelo apelante quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
(
ID
.
274281474
).

A i.
Procuradoria de Justiça Criminal, em sintonia com o órgão ministerial de
origem
, também exarou parecer pelo prov
imento parcial
d
o apelo
,
“
exclusivamente para reconhecer a litispendência em relação ao delito de tráfico de drogas”

(Exm
o
. Sr
. Dr
.
Élio Américo
, Procurador
de Justiça - ID.
355831886
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR
–
DUPLICIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a ocorrência de litispendência em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de que já foi processado e cumpriu medida de transação penal pelos mesmos fatos no Juizado Especial Criminal.

Ab
initio
, impõe-se um pequeno ajuste de ordem técnica.

Embora a defesa tenha invocado o instituto da litispendência, verifica-se que o processo perante o Juizado Especial já se encerrou com sentença de extinção da punibilidade devidamente transitada em julgado.

Portanto, a hipótese vertente revela, em rigor, um óbice processual à renovação da persecução penal, uma vez que o Estado já exauriu sua manifestação jurisdicional sobre o mesmo evento fático, impedindo que o apelante seja novamente submetido a julgamento pelo mesmo contexto.

Feita essa ressalva, entendo que a insurgência
possui assento na convencionalidade da
Teoria do Risco Duplo
.

Extrai-se dos autos que, em 17.8.2018, o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com o corréu Marcos Vieira dos Santos, na
“
Boca do Penca
”
, Bairro Maracanã, no Município de Barra do Bugres-MT, sendo apreendidas em sua posse 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína, totalizando 0,64g (sessenta e quatro centigramas).

Verifica-se que, pelos mesmos fatos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO no 7259-15.2018.811.0008), distribuído no Juizado Especial Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no qual o apelante foi responsabilizado pela prática do crime tipificado no art. 28 da Lei no 11.343/2006
.

No âmbito do Juizado Especial Criminal, foi proposta e aceita transação penal, consistente em medida educativa de comparecimento para tratamento junto ao CAPS, a qual foi integralmente cumprida pelo apelante.

Em 9.9.2019, sobreveio sentença homologatória com resolução de mérito, extinguindo a punibilidade pelo exato cumprimento da imposição, com trânsito em julgado em 30.10.2019.

Paralelamente, a denúncia referente aos mesmos fatos foi oferecida pelo Ministério Público na 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, imputando ao apelante a prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, dando ensejo à ação penal que culminou na condenação ora combatida.

A hipótese revela, em rigor técnico, situação de duplicidade de persecução penal, vedada pelo princípio
ne bis in idem
.

Com efeito,
referido princípio, embora não expressamente positivado de forma literal no texto constitucional, constitui garantia fundamental implícita, reconhecida no âmbito do Direito Penal e da Execução Penal.

Sua incidência pode ser inferida, entre outros dispositivos, do art. 8o do Código Penal, que consagra o abatimento de pena cumprida no estrangeiro, e do art. 42 do mesmo diploma, ao disciplinar a detração penal, além da própria sistemática da Lei de Execução Penal, que não admite duplicidade sancionatória.

No plano internacional, sob o prisma do controle de convencionalidade, a garantia encontra previsão expressa no art. 8o, item 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), segundo o qual “
o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos
”.

Ainda que o dispositivo se refira expressamente à absolvição, a vedação ao
ne bis in idem
deve ser compreendida em sua dimensão material e substantiva, de modo a abranger hipóteses em que houve solução jurisdicional definitiva do conflito penal.

A garantia convencional visa proteger o indivíduo contra a reiteração da persecução penal pelo mesmo substrato fático, razão pela qual a solução operada no Juizado Especial Criminal exaure a pretensão punitiva estatal sobre aquele evento.

Assim, a existência de solução jurisdicional anterior, devidamente homologada e cumprida, obsta que o Estado renove a acusação sob nova capitulação jurídica, preservando-se a segurança jurídica e a dignidade do procedimento regularmente concluído.

Destaca-se que a
diversidade de capitulação jurídica (art. 28 no Juizado Especial Criminal e art. 33 na ação penal) não tem o condão de afastar a identidade fática subjacente, uma vez que ambas as imputações decorrem da mesma conduta atribuída ao apelante.

Assim, impõe-se o reconhecimento da duplicidade de persecução penal, com o consequente afastamento da condenação do apelante pelo delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, em observância ao princípio do
ne bis in idem
e aos parâmetros convencionais aplicáveis.

Mas, de qualquer forma, justa
,
digna
e necessária,
é a intenção recursal aqui nos autos em tela, ao movimentar verticalmente o feito,
instando a e. 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
a
efetivar
o
controle

de convencionalidade, pela via difusa.

P
or isso, inquestionavelmente, observo aqui, o comando inserto (e certo) do
art.
68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao declarar o dever do Estado-Parte,
in
casu
,
o Brasil,
quanto à submissão à juris
dictio

da Corte IDH:

“ARTIGO 68

1.
Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes
.

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado
.”

E, mais ainda, entre seus
considerandos
,
a

Recomendação no 123 do Conselho Nacional de Justiça, de 07/01/2022
,
aponta um
norte
para a Magistratura Nacional ao sobrelevar
: a diretriz estratégica para orientar a atuação do Judiciário Brasileiro de 2016, aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que
“é diretriz estratégica do Poder Judiciário, e compromisso de todos os tribunais brasileiros, dar concretude aos direitos previstos em tratados, convenções e demais instrumentos internacionais sobre a proteção dos direitos humanos;”

E
que
a Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado Brasileiro foi condenado diretamente,
o dever de controlar a convencionalidade pelo Poder Judiciário, no sentido de que cabe aos juízes e juízas
aplicar
a norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de se estabelecer um diálogo entre os juízes.

Em concretude, a decantada Recomendação 123/2022-CNJ, em seu
art.
1o orienta:

“Art. 1o Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário:

I –
a
observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

II –
a
priorização do julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material e imaterial das vítimas de violações a direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em condenações envolvendo o Estado brasileiro e que estejam pendentes de cumprimento integral.”

Portanto, diante do que foi exposto, especialmente na análise
do
art.
8o, 4
da Co
nvenção Americana sobre Direitos
Humanos
,

no assunto

Risco Duplo
,
tenho
o decreto judicial de origem, que
condenou o apelante pelo delito do
art.
33 da Lei no 11.343/06,

como
INCONVENCIONAL
.

Ante
o
exposto,
uma vez

EFETIVADO O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE em relação ao decreto de origem,

RECONHE
ÇO

a duplicidade de persecução penal

para o fim de afastar a condenação
de MARCOS DOURADO FERREIRA
pelo
crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
)
, PRELIMINAR
ACOLHIDA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
–
NULIDADE DO
DECRETO DE REVELIA
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante sustenta a nulidade do decreto de revelia, a
legando
que houve apenas uma tentativa de intimação, sem esgotamento dos meios processuais cabíveis, violando o contraditório e a ampla defesa.

Vejamos.

Extrai-se da certidão do Oficial de Justiça que foram realizadas mais de três tentativas de intimação do apelante, todas infrutíferas
(ID
274281408
– fls. 22
)
.

Na referida certidão, consta a informação prestada pelo genitor do apelante, Sr. Osvaldo Ferreira, no sentido de que o réu
“
raramente aparece em sua casa
”
, circunstância que evidencia a dificuldade concreta de sua localização.

Verifica-se, ainda, que o apelante alterou seu domicílio sem comunicação prévia ao
j
uízo e não indicou seu atual paradeiro nos autos, o que justificou a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

O art. 367 do CPP estabelece que
“
o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
”
.

Em caso análogo, o c. STJ assim decidiu:

“(...)
se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que não esgotados os meios válidos para tentar localizá-lo. Precedentes. (...)”
(RHC 83279/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 2.8.2018)

Logo, ausente qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a manutenção do decreto de revelia, tal como proferido pelo
j
uízo de origem.

Com essas considerações,
quanto à nulidade do decreto de revelia,

P
RELIMINAR

REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...) I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 17/08/2018, por volta das 00h25, na ‘Boca do Penca’, Bairro Maracanã, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, agindo de maneira consciente e voluntária venderam drogas, a saber: 10 (dez) trouxinhas de pasta base, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias descritas acima, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, agindo em conjunto de unidade de desígnios, mediante divisão de tarefas, associaram-se para a prática reiterada ou não, da venda de entorpecentes.

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia foi abordada por um transeunte enquanto realizada as rondas pelas ruas da cidade, ocasião que o transeunte relatou que havia uma motocicleta preta, da marca Honda, fazendo entregas de entorpecentes na cidade e que o ponto de distribuição dos entorpecentes era na ‘Boca do Penca’.

De imediato os policiais deslocaram-se até o local informado, oportunidade que visualizaram uma motocicleta com as mesmas características descritas. Nesse interim, os policiais abordaram o condutor da moto, sendo ele o denunciado Marcos Dourado e procederam com a revista pessoal, instante que localizaram 05 (cinco)
porções de pasta base.

Por conseguinte, em razão do flagrante, os policiais adentraram o local conhecido como ‘Boca do Penca’ e encontraram o denunciado Marcos Vieira em posse de mais 05 (cinco) porções de pasta base.

Assim, restou evidenciado que os denunciados
associaram-se
para a prática reiterada ou não a venda de entorpecentes, sendo que com o decorrer caderno investigativo, as provas angariadas demonstram de forma coesa que o denunciado Marcos Vieira é o responsável por vender as drogas, enquanto o denunciado Marcos Dourado é o responsável por fazer a entrega e receber o dinheiro da venda.

As porções de pasta base, portanto, apresentaram resultado positivo para a presença de pasta base (fl. 31). (...)”

Os autos foram desmembrados em relação ao apelante, em razão de sua não localização à época da instrução, circunstância que ensejou o prosseguimento do feito em apartado.

O
juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o apelante como incurso
nas penas dos arts. 33 e 35, ambos da
Lei n° 11.343/06
,

à

10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Reconhecida a
duplicidade

de persecução penal
em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33
da Lei no 11.343/2006),
resulta prejudicado o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, restando a
nalisar
somente
a subsistência da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em julgamento de apelação criminal envolvendo o corréu Marcos Vieira dos Santos, este e. Tribunal reconheceu a ausência de elementos probatórios suficientes para a caracterização do crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“(...)
Por outro lado, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo apelante e corréu, apenas as circunstâncias da prisão revelaram a ligação entre eles, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.

Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, o apelante deve ser absolvido em relação a esse delito, por insuficiência de provas. (...)”
(
sic
)

O
crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, exige a demonstração inequívoca de ajuste prévio, estabilidade do vínculo associativo e divisão de tarefas entre os agentes

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...) 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige a comprovação inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera coautoria eventual ou convivência conjugal.”
(TJMT, AP N.U 1044305-29.2024.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 9.3.2026)
.

No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes a evidenciar a existência de estrutura minimamente organizada voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, tampouco a estabilidade do vínculo entre os agentes.

Ademais, a denúncia imputou a prática do delito associativo exclusivamente ao apelante e ao corréu Marcos Vieira dos Santos, não havendo indicação de eventual vínculo com terceiros.

Embora a absolvição do corréu não possua efeito vinculante automático, revela-se juridicamente relevante, pois evidencia que não restou comprovada a existência de liame associativo entre os únicos agentes indicados na denúncia.

Nessas circunstâncias, ausente prova da formação de vínculo estável e permanente entre o apelante e o corréu, inviável a manutenção da condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico, sob pena de admitir a configuração de associação criminosa sem a demonstração de pluralidade organizada, o que não se admite no ordenamento jurídico.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se procedente, devendo o apelante ser absolvido do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,

com fulcro nos

arts.
8, 4 e 68 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos
e
art.
1o, I, da Recomendação 123/2022-CNJ
,

EFETIVADO O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM INTER PARS,

PRELIMINAR DE AF
ASTAMENTO
DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART 33 DA LEI 11
.
343/06, ACOLHIDA
, com a consequente cassação do
respectivo
decreto de origem
e,
conhecida a
remanescente
pretensão de reexame
,
no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO
P
ROVIDO

para absolver o apelante da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026